Tribunal: STJ
Processo: 0001038-69.2012.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042985 - PE(2025/0339565-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ERIVALDA ARCOVERDE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 86118416-5c0c-4dcf-a050-1ecdc02832a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042985 - PE(2025/0339565-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ERIVALDA ARCOVERDE DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BUÍQUE contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos seguintes termos (fls. 798-801):
Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
O Embargante alega que o Acórdão embargado foi contraditório, tendo em
vista que não há nos autos prova do inadimplemento das verbas concedidas,
conforme preceitua o
I, do CPC.
art. 373,
Pois bem.
Denota-se dos autos que SOMENTE a parte Autora ingressou com
recurso voluntário requerendo o pagamento do Adicional de
Insalubridade e a indenização pelo não cadastramento no PIS.
Portanto, não cabe ao Ente Municipal ingressar com Embargos de
Declaração requerendo discutir matéria que não foi analisada na
Apelação Cível.
Documento eletrônico VDA55398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: f97b342d-b8b8-47ba-b363-d0e9b8f10803

Dessa forma, não tendo refutado os fundamentos da referida sentença
no momento oportuno, não cabe faze-lo no âmbito deste Embargos de
Declaração, operando-se a preclusão consumativa (fl. 736)
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
"Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n.
uma vez que as razões
284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de
forma especifica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.604.183/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
.
2/12/2024)
(...)
Ademais, incide a
porquanto a questão não foi examinada
Súmula n. 211/STJ,
pela Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de Declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal
, não obstante oposição de embargos
a quo
declaratórios, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos EDcl no
relatora
Súmula n. 211/STJ
REsp n. 1.738.596/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
26/3/2025)
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor
já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão de justiça gratuita.
Em seu agravo interno, às fls. 807-816, a parte recorrente afirma, em
síntese, que a Súmula no 211 do STJ deve ter a sua incidência afastada, haja vista que a matéria
foi amplamente discutida nos autos, ainda que de forma implícita.
Aduz que não há falar na aplicação da
pois a matéria discutida
Súmula 284/STF,
no recurso especial não foi diversa da contida na decisão recorrida, tendo sido
impugnada especificamente a decisão proferida pela TJPE, com demonstração da violação do
I, do CPC.
art. 373,
Em contrarrazões às fls. 819-829, a parte recorrida pede, além do não provimento
do recurso, seja aplicada a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: f97b342d-b8b8-47ba-b363-d0e9b8f10803

É o relatório.
VOTO

O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 798-801 não conheceu do
recurso especial, porquanto o Tribunal de origem entendeu que não cabe ao Ente Municipal
ingressar com Embargos de Declaração requerendo discutir matéria que não foi analisada na
apelação cível, ao passo que, em recurso especial, tal fundamento não foi abordado, estando,
pois, as razões do REsp dissociadas do que constou no aresto objurgado, o que atraiu a
Além disso, ficou consignado que o
I, do CPC não foi
Súmula 284/STF.
art. 373,
prequestionado, incidindo, outrossim, a Súmula 211/STJ.
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 295-300), a parte recorrente trouxe
argumentação totalmente genérica na tentativa de afastar a aplicação da
sem
Súmula 211/STJ,
demonstrar de modo efetivo o desacerto contido na decisão impugnada.
Não bastasse isso, verifica-se que o óbice da
também não foi
Súmula 284/STF
refutado adequadamente, porquanto a parte agravante trouxe argumentos que passaram ao largo
do fundamento presente no
da Presidência do STJ, porquanto não atacado o ponto
decisum
fulcral que ensejou a aplicação da citada Súmula, qual seja, o de que não foi abordada, em REsp,
a questão do não cabimento de embargos de declaração para discutir matéria que não foi
analisada em apelação.
Tal modo de proceder não é admitido, uma vez que "a parte, ao recorrer, deve
demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela
levantados, sob pena de sua manutenção”. (AgRg nos EDv nos
rel.
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Documento eletrônico VDA55398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: f97b342d-b8b8-47ba-b363-d0e9b8f10803

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Por oportuno, devo acrescentar que a incidência da multa prevista no artigo 1.021,
§ 4o, do CPC, pleiteada em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência
lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento
da aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe
que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: f97b342d-b8b8-47ba-b363-d0e9b8f10803

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.985 / PE
Número Registro: 2025/0339565-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010386920128170360 10386920128170360
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ERIVALDA ARCOVERDE DE SIQUEIRA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUÍQUE
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: ERIVALDA ARCOVERDE DE SIQUEIRA
ADVOGADO : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573
TERMO
Documento eletrônico VDA56077470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: a58e9980-f3cb-488e-a4e2-e0d9c5beb506

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: a58e9980-f3cb-488e-a4e2-e0d9c5beb506